Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. NÃO OFENSA. ACORDO VERBAL PARA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO FORMALIZADO. BENFEITORIAS E PERTENÇAS. GASTOS COMPROVADOS. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. Nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.
3. Segundo o artigo 96 do Código Civil, as benfeitorias necessárias são as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore, as úteis aumentam ou facilitam o uso do bem e as voluptuárias “não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor”.
4. As pertenças, conforme explicita o artigo 93 do Código Civil, são os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro, as quais não são abrangidas pelos negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal.
5. A situação em apreço é excepcional, porquanto retrata a posse de boa-fé de um imóvel por cerca de um ano na expectativa de aquisição, a qual restou frustrada, os gastos referentes às melhorias realizadas no imóvel devem ser indenizados a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte.
6. A ausência da previsão de penalidades em caso de descumprimento contratual não é suficiente para caracterizar o dano moral em caso de impossibilidade de formalização da negociação.
7. Recursos conhecidos, mas não providos.